Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726839-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LEANDRO MINERVINO GALISA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O agravante peticiona (ID 28553484) para alertar que formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso no item b da parte final de sua petição. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada necessita vir acompanhado da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não pode simplesmente ser deduzido pelo relator. Na oportunidade, verifico que o agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, o que não condiz com o compromisso financeiro assumido perante a agravada. Desse modo, deve o agravante instruir o pedido com comprovante de renda e extratos bancários ou recolher o preparo. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 14:45:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator